Tribunal: TJPA
Processo: 0813704-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813704-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 322, § 1º DO CPC. SÚMULA 559/STJ.

1-
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem refutando a alegação de excesso de execução;

2-
Os juros legais e a correção monetária são compreendidos no principal, pelo que devem ser considerados implícitos no pedido (§ 1º do artigo 322 do CPC); os consectários constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador;

3-
A ausência de planilha de cálculo da exequente com atualização do débito tributário antes da efetivação do bloqueio judicial, não afasta o posterior suprimento dessa omissão. A possibilidade do ajuizamento de execuções fiscais sem demonstrativo do cálculo do débito se depreende do enunciado da Súmula 559/STJ;

4-
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária realizada na data de 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813704-80.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Id. 15821562 - Pág. 9-11)

que, nos autos da
Execução Fiscal
(Processo nº 0004273-64.2006.8.14.0028) proposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

Em suas razões, o agravante narra, em síntese, que a execução busca o adimplemento do valor de R$407.844,46 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) referente à cobrança de ISS, tendo, o executado/agravante, apresentado Letras do Tesouro Nacional, posteriormente apresentou carta custódia, em 07/12/2006, que não foi aceita pelo exequente/agravado. Em 28/08/2009, foi realizado o bloqueio desse valor, no qual não estava inserido o valor referente aos honorários, na monta de R$40.784,44 (quarenta mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Alega não haver valor remanescente entre o oferecimento da garantia e o bloqueio; que entende devido o valor de honorários de R$271.506.28 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos). Que cabia ao exequente a atualização prévia à fruição da penhora a teor do art. 524 do CPC, pelo que não pode ser penalizada a executada.

Sustenta a ocorrência de risco de lesão grave e de difícil reparação porquanto o processo de Execução, notadamente com a possibilidade de medidas expropriatórias, caminhará muito mais rápido do que o presente Agravo de Instrumento, possibilitando que os atos se tornem irreversíveis.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a execução até o julgamento do mérito recursal. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada sendo reconhecido o excesso de execução, em razão de atualização de valores entre a substituição da garantia e a efetiva penhora realizada nos autos, como também seja devido somente o valor correspondente aos honorários de sucumbência.

Junta documentos.

Coube-me, o feito, por redistribuição, em virtude da suspeição da relatora originária, Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id. 15830826).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 16034775).

Interposto agravo interno (Id 16180404).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 16941229).

Ato ordinatório determinando o recolhimento de custas em dobro referentes ao agravo interno (Id 17285342). Certificada a inércia da parte (Id 17766356).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento e passo à análise da matéria devolvida.

O recurso ataca decisão, proferida nos autos de Execução Fiscal, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pela parte executada requerendo o reconhecimento de excesso de execução.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal de Certidão de Dívida Ativa - CDA no valor de R$407.844,46 (quatrocentos e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
atualizado até a data do ajuizamento da ação, em

18/09/2006
(Id. 42404501).

Em 11/12/2006
, o Banco apresentou LTN’s em penhora (Id. 42404503 - 42404505).
Em 26/02/2007
, o Município recusou a penhora oferecida requerendo a penhora
on line
(Id. 42404523; 42404607 - Pág. 1). Determinada a penhora
on line
via BACEN-JUD do valor contido na CDA, com
bloqueio realizado em

28/08/2009
(Id. 42404607 - Pág. 6-7).

Em 10/12/2009
, o Município peticionou (Id. 42404622 – Pág. 4-6),
juntando planilha de atualização do débito fiscal,
tendo como referência o lapso temporal entre
27/07/2006 e 08/12/2009
, resultando na quantia de R$677.854,75 (seiscentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e, considerando o valor já bloqueado,
requereu reforço de penhora na quantia de

R$270.010,29
(duzentos e setenta mil, dez reais e vinte e nove centavos). Expedido alvará judicial do valor bloqueado (Id 42404623).

Em 15/03/2013
, o Município peticionou novamente (Id. 42404624), atualizando o
pedido de reforço de penhora para o valor de R$460.578,02
(quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos). Intimado, o Banco não se manifestou (Id. 42404624 - Pág. 9-10; 42404625 - Pág. 1).

Em 29/10/2014
, determinada a penhora e a intimação do Banco para opor embargos; procedida a intimação e a certificação da inércia do devedor (Id. 42404625 - Pág. 2-5).

Em 23/01/2020
, determinada a intimação da Fazenda Pública para precisar o valor a ser bloqueado (Id. 42404625 - Pág. 6).

Em 06/12/2021
, o Banco compareceu aos autos juntando substabelecimentos e carta de preposição (Id. 44076770) e,
em 10/12/2021
,
peticionou
(Id. 44693594- 44693596)
requerendo o chamamento do feito à ordem, alegando não ter sido constituído em mora no período entre o ajuizamento da ação e o bloqueio, por ter apresentado carta de custódia. Reconhece dever a quantia de R$271.506,28 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos) referente apenas à verba honorária que não constava na carta de custódia recusada pelo Município
.

Em 04/01/2022
, o Município peticionou (Id. 46483375) demonstrando
atualização do débito para a monta de R$2.475.850,81
(dois milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos); bem ainda, o
valor de honorários de R$288.369,50
(duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Em 10/01/2023
, (Id. 84708581) atualizou tais valores, respectivamente, para R$2.766.135,73 (dois milhões, setecentos e sessenta e seis, cento e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) e R$317.398,047 (trezentos e dezessete mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).
Em 04/07/2023
, atualizou para R$ 2.960.830,35 (dois milhões novecentos e sessenta mil, oitocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) – Id. 96143882).

Por último, em 05/07/2023, o Município retificou a atualização dos valores para R$ 1.954.572,56 (um milhão, novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) a título da diferença do débito principal corrigida, considerando o período entre o ajuizamento da ação e o bloqueio efetivado; e R$ 323.084,064 (trezentos e vinte e três mil, oitenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), a título de honorários advocatícios
(Id. 96223493- 96241072).

Sobreveio a decisão agravada:

“DECISÃO

Vistos os autos,

Tratam os autos de Execução Fiscal movida pelo Município de Marabá em desfavor do Banco Bradesco S.A.

O executado, apesar de ter garantido o juízo, deixou de apresentar embargos à execução, motivo pelo qual os valores declinados na inicial se tornaram incontroversos.

A garantia ofertada não foi aceita pelo Município, motivo pelo qual este juízo realizou o bloqueio do valor de R$ 407.844,74 (quatrocentos e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) em 28/08/2009.

Após a realização do bloqueio e transferência de valores, o Município de Marabá apresentou manifestação pugnando pela atualização do valor, requerendo que o executado realizasse o pagamento da diferença, que no dia 09/12/2009, perfazia o montante de R$ 270.010,29 (duzentos e setenta mil e dez reais e vinte e nove centavos).

No ID n. 42404607 foi juntado ofício do Banco do Brasil S.A dando conhecimento ao juízo da realização de depósito em conta judicial pelo Banco Bradesco S.A do valor de R$ 407.844,74 (quatrocentos e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Instado a se manifestar para promover o adimplemento do valor restante, o executado alega que o único valor devido seria o referente aos honorários advocatícios, uma vez que garantiu o juízo com o valor principal da execução, não incluindo o valor dos honorários. Afirma ainda que o exequente deixou de apresentar o cálculo do valor atualizado no momento do bloqueio de valores, motivo pelo qual não faria jus a diferença requerida, com fundamento no art.798, I, b do CPC.

O Município de Marabá apresentou impugnação à manifestação, arguindo, em síntese, que a Fazenda Pública não é obrigada a apresentar o valor atualizado do débito, sendo a atualização dos valores um pedido implícito e por esse motivo, devido.

É o relatório. Passo a decidir.

O valor oferecido como garantia da execução por meio de LTN não foi aceito pela Fazenda, motivo pelo qual tais valores não ficaram à disposição da parte e por esse motivo não sofreram qualquer atualização, mesmo tendo sido apresentada a carta de custódia em 07/12/2006.

A substituição da carta de custódia por bloqueio de valores ocorreu somente em 28/08/2009, momento em que o valor do principal já estava desatualizado há mais de três anos, motivo pelo qual houve requerimento de complementação dos valores devidos, não tendo ocorrido a complementação até a presente data.

A alegação do banco executado de excesso de execução não merece prosperar, uma vez que a atualização de valores é corolário lógico do decurso do tempo sem o adimplemento do débito, não havendo qualquer impeditivo legal que negue a atualização dos débitos.

Não há lógica em se negar o direito a atualização de valores diante da inércia do devedor em realizar o pagamento do débito, sob pena de se favorecer o devedor em detrimento do credor, diante da inflação galopante dos últimos anos.

Imperioso ressaltar, que nem mesmo o valor dos honorários, os quais o executado entende como devidos, foram depositados em juízo afim de ilidir a incidência de correção futura, ou seja, quando o pagamento for realizado pelo devedor, este fatalmente já estará desatualizado, uma vez que sua petição é datada do ano de 2021 e estamos no ano de 2023.

Ademais, como pontuou o Município de Marabá, a atualização monetária, bem como o valor devido a título de honorários advocatícios são pedidos implícitos ao pedido principal, de acordo com o que estabelece o §1º do art.322 do CPC.

Oportuno frisar que a Súmula 559 do Superior Tribunal de Justiça prevê a possibilidade de ajuizamento de execução fiscal sem o demonstrativo de débito, por não se tratar de requisito previsto na Lei n. 6.830/1980. Nesse diapasão, se não há obrigatoriedade de apresentação do demonstrativo de cálculo com a inicial por óbvio que há qualquer impedimento de atualização dos valores em momento posterior.

Analisando os cálculos apresentados pelo Município constatei que este promoveu a atualização do valor total do débito, deixando de excluir o valor que já se encontra depositado à disposição deste juízo. O valor a ser atualizado é de R$ 270.010,29 (duzentos e setenta mil e dez reais e vinte e nove centavos) a partir do dia 09/12/2009, que é a data da apresentação da petição com o valor da diferença atualizado até aquele momento.

De acordo com os cálculos realizados por esse juízo até a data de hoje, o valor devido de diferença é de R$ 1.593.141,12 (um milhão quinhentos e noventa e três mil cento e quarenta e um reais e doze centavos).

Dessa maneira, INDEFIRO O PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM, por entender que não há o excesso de execução arguido pelo executado, uma vez que por ocasião do bloqueio já havia a defasagem do valor principal há mais de 03 (três) anos, sendo lógico que o pagamento deve ser realizado de forma atualizada.

Intime-se o executado para que, querendo, promova o adimplemento do valor da diferença, de acordo com o cálculo apresentado por esse juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio no sistema SISBAJUD. (grifei)

Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando-se a transferência dos valores para a conta única do TJ-PA.

Após, expeça-se Alvará Judicial em favor do Município de Marabá.”

O agravante alega não haver valor remanescente entre o oferecimento da garantia e o bloqueio; que cabia ao exequente a atualização prévia à fruição da penhora, pelo que não pode ser penalizado o devedor; que entende devido somente o valor relativo aos honorários de R$271.506.28 (duzentos e setenta e um mil, quinhentos e seis reais e vinte e oito centavos).

Requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o excesso de execução, em razão de atualização de valores entre a substituição da garantia e a efetiva penhora realizada nos autos, como também seja devido somente o valor correspondente aos honorários de sucumbência.

Da situação posta, resta evidenciado que não houve correção do valor da dívida fiscal entre o ajuizamento da ação e o efetivo bloqueio realizado via BACEN-JUD.

O Código de Processo Civil, no § 1º do seu artigo 322, disciplina que os juros legais e a correção monetária são compreendidos no principal, pelo que devem ser considerados implícitos no pedido. Nesse passo, referidos consectários constituem matéria de ordem pública, conhecível de ofício pelo julgador.

Desse modo, embora não haja planilha de cálculo da exequente com atualização do débito tributário antes da efetivação do bloqueio judicial, o suprimento dessa omissão não configura ilegalidade e deve ser procedido. Ressalte-se que, inclusive, é possível o ajuizamento de execuções fiscais sem demonstrativo do cálculo do débito. Assim se depreende do enunciado da Súmula 559/STJ, senão vejamos:

“Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830 /1980”.

Nesse contexto, entendo que não há reparos a fazer na decisão agravada, tendo em vista acertada a conclusão da magistrada de que não há o excesso de execução arguido pelo executado, considerando a existência de defasagem do valor principal entre o ajuizamento da ação e a ocasião do bloqueio, pois decorrido lapso superior a 03 (três) anos; sendo, portanto, lógico que o pagamento deve ser realizado de forma atualizada.

Diante do exposto
, conheço do agravo de instrumento e nego provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 25 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024